Tribunal: TJSP
Processo: 2007810-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de assistência judiciária gratuita. Inadmissibilidade. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Recorrentes que percebem elevada remuneração. Vasto patrimônio declarado no IRPF. Elementos constantes dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de assistência judiciária gratuita. Inadmissibilidade. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Recorrentes que percebem elevada remuneração. Vasto patrimônio declarado no IRPF. Elementos constantes dos autos que infirmam a alegada hipossuficiência financeira. Decisão de Primeiro Grau ratificada e mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido, com determinação, e cassação do efeito suspensivo.